Tribunal: TJBA
Processo: 0506130-27.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0506130-27.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
TARSO OLIVEIRA SOARES, KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA SEM AS FORMALIDADES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 392 STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES, CORRIGIDOS PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A temática dos autos envolve responsabilidade objetiva da instituição bancária (art. 14, do CDC), face aos defeitos relativos à prestação de serviços.

2. A
condição de ser o consumidor analfabeto, se não é suficiente para reputá-lo como civilmente incapaz, importa em formalidades especiais a serem observadas pela instituição financeira no ato da contratação, notadamente por se tratar de relação de consumo.

3. O fornecedor, para se eximir da responsabilidade, deve comprovar que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros, ou demonstrar a inexistência de defeito do serviço, consoante § 3.º, incs. I e II do art. 595 do CC.

4. Demonstrado que o contrato de empréstimos consignado em benefício de aposentadoria não foram celebrados de acordo com os requisitos legais, impõe-se a indenização por danos morais, arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade consoante disposto na Súmula 479 do STJ.

5. O ressarcimento na forma simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária em que o Apelado recebe o benefício previdenciário, é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0506130-27.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante
TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

e como apelada

MARIA LUCIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13